Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743473-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DANIEL DE FREITAS CAUHI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 250453186 do processo n. 0717770-74.2020.8.07.0007) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Daniel de Freitas Cauhi – ME., indeferiu o pedido de pesquisa bens por meio do Serp-Jud. Em suas razões recursais (ID 77038400), o agravante argumenta que “ao indeferir a consulta ao sistema SERP-JUD, sob o argumento de falta de acesso pelo juízo e possibilidade de uso do ONR pela parte, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando que este possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito”. Defende que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC. Sustenta que a alegação de impenhorabilidade genérica não pode servir como fundamento exclusivo para indeferimento da medida, pois “a consulta ao SERPJUD não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas é medida legítima e necessária que permite o acesso de forma unificada e segura a serviços digitais dos cartórios, como busca de bens imóveis, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, consulta de registros de pessoas jurídicas, além de penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB”. Colaciona julgado em amparo à sua pretensão. Aponta ter o credor promovido diversas diligências executivas, todas infrutíferas, razão pela qual o deferimento da pesquisa por meio do Serp-Jud se mostra razoável e proporcional. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de pesquisa no Serp-Jud. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso “a fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao SERP-JUD, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais bens imóveis, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, consulta de registros de pessoas jurídicas, além de penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB”. Preparo recolhido (ID 77053049). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Banco Bradesco S.A. contra Daniel de Freitas Cauhi – ME., para exigir o pagamento de decorrente do título judicial, no valor de R$133.751,82 (cento e trinta e três mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos). No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 250453186), por meio da qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Serp-Jud e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. A seguir, transcreve-se trecho relevante desse pronunciamento: 1. Indefiro o pedido de pesquisa no sistema SERPJUD, pois o juízo não possui acesso, tendo em vista que é um sistema de pesquisa de cadastros e registros civis. No mais, nada impede que a parte realize pesquisa de bens, como de imóveis via sistema ONR (Operador Nacional de Registro Eletrônico de Imóveis) de livre acesso na rede de computadores. 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora